Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-32.2016.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-32.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVANDRO PROVENZI - CPF: 655.748.341-20 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), PROVENZI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.700.118/0001-10 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento de determinação judicial de emenda, no âmbito de embargos à execução promovidos por instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação quanto à audiência de conciliação configura concordância tácita, conforme art. 334, §4o, do CPC; e (ii) saber se o não recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e não o indeferimento da inicial, como decidido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu que a determinação judicial não foi atendida, o que autoriza, nos termos do art. 321, p.u., do CPC, o indeferimento da inicial. A ausência de manifestação quanto à audiência, ainda que autorizada tacitamente pelo art. 334, §4o, do CPC, não exime a parte de atender à exigência formal expressa do art. 319, VII.

4. A extinção do processo não decorreu unicamente do não pagamento das custas, mas do não atendimento integral à determinação de emenda, sendo inaplicável o art. 290 do CPC.

5. Os embargos não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Revelam, em verdade, pretensão de rediscutir o mérito, o que não se compatibiliza com a finalidade do recurso.

6. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, conforme entendimento do STJ, desde que enfrentados na fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura erro de fato decisão que indefere a inicial por ausência de emenda determinada pelo juízo, ainda que a matéria envolva a audiência de conciliação ou o recolhimento de custas, desde que essas exigências integrem a ordem de emenda judicial. 2. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC, não se aplicando, na espécie, o art. 290 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVANDRO PROVENZI e PROVENZI & CIA LTDA - EPP contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 0000824-32.2016.8.11.0093, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, se não realizada a emenda da peça vestibular, no prazo estabelecido pelo julgador monocrático." Os embargantes alegam a existência de erro de fato no julgado, sustentando que: 1) A ausência de manifestação quanto ao interesse na realização de audiência de conciliação não importa em descumprimento da determinação judicial, visto que, nos termos do art. 334, §4o, do CPC, a inércia da parte configura concordância tácita com a realização do ato; 2) O não recolhimento das custas judiciais não enseja o indeferimento da petição inicial e a condenação em honorários advocatícios, mas sim o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Postulam o acolhimento dos embargos para que seja sanado o alegado erro de fato, com o prequestionamento expresso dos arts. 290 e 334 do CPC, bem como do art. 5o, LIV, da Constituição Federal.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando que os embargos revelam mero inconformismo com o julgado, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e que o não atendimento da determinação de emenda acarreta o indeferimento da inicial, conforme o parágrafo único do art. 321 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de erro de fato no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifico que os embargantes apontam suposto erro de fato no acórdão, sustentando, em síntese, que: (i) a inércia quanto à manifestação sobre o interesse na audiência de conciliação representaria tácita concordância com a realização do ato, nos termos do art. 334, §4o, do CPC; e (ii) o não recolhimento das custas judiciais ensejaria o cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC, e não o indeferimento da inicial.

Quanto à primeira alegação, não há erro de fato a ser corrigido. O acórdão embargado consignou expressamente que o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial para que os embargantes informassem se possuíam interesse na realização de audiência de conciliação, na forma do art. 334, §5o, do CPC, tendo eles permanecido inertes.

Com efeito, o §5o do art. 334 do CPC estabelece que "O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.", o que configura requisito da petição inicial, conforme art. 319, VII, do mesmo diploma. A ausência desta informação constitui defeito sanável mediante emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Embora seja correto afirmar que, conforme o §4o do art. 334, a audiência somente não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, isso não afasta o dever do autor de cumprir o requisito do art. 319, VII, especialmente quando determinada a emenda à inicial especificamente para esse fim.

O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, independentemente do conteúdo específico da emenda, enseja seu indeferimento, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Não se trata, portanto, de erro de fato no julgado.

Quanto à segunda alegação, relativa ao art. 290 do CPC, também não assiste razão aos embargantes. No caso concreto, a determinação judicial dirigida aos autores foi dupla: comprovar a necessidade dos benefícios da justiça gratuita ou recolher as custas iniciais, bem como emendar a inicial para informar sobre o interesse na realização da audiência de conciliação.

Assim, a extinção do processo não decorreu exclusivamente do não recolhimento das custas, hipótese que, isoladamente considerada, ensejaria o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), mas sim do descumprimento da ordem de emenda à inicial, que abrangia também a manifestação sobre a audiência de conciliação.

O acórdão embargado foi expresso ao fundamentar a manutenção da sentença no art. 321, parágrafo único, do CPC, que trata especificamente do indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem de emenda, e não no art. 290, que trata do cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que "mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o 'prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]' (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410)."

Em verdade, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025